Tribunal: TJDFT
Processo: 0706123-62.2018.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706123-62.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JASMITA ALVES DE CARVALHO, ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA, ANGELITA FATIMA ALVES DOS SANTOS, ROBERTO INACIO DOS SANTOS, ESPÓLIO DE ANGELINO INÁCIO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: ANGELA ALVES DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por ANGELINO INÁCIO DOS SANTOS, ressalvando eventuais direitos de terceiro e da Fazenda Pública, nos autos do inventário proposto por JASMITA ALVES DE CARVALHO e outros, pelo rito do arrolamento sumário. Em razões de ID 29066064, sustenta que não poderia ser prolatada sentença antes de comprovada a quitação integral do ITCD, mencionando a afetação da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática do recurso repetitivo (Tema 1.074). Em contrarrazões de ID 29066069, os apelados requerem o desprovimento do recurso. Após remetidos os autos a este tribunal, o processo foi suspenso em 21/9/021, em face da afetação da matéria atinente à obrigatoriedade do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no arrolamento sumário foi afetado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, convolando-se no Tema 1.074 (ID 29213931). Firmada a tese e transitado em julgado o acórdão, foi determinada a intimação das partes para ciência e manifestação sobrevindo a manifestação do Distrito Federal no ID 41874844, esclarecendo que há tributos pendentes relativos aos bens do espólio, conforme certidão que junta. Passo ao julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 932 do CPC. A insurgência recursal cinge-se à necessidade de quitação de débitos de tributos que recaem sobre os bens arrolados (ITCD e outros) perante o fisco distrital antes da prolação da sentença que finda o inventário. Sobre o tema, definiu o Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074) que "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) O acórdão paradigma apresenta a seguinte ementa: "RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS E DIREITOS - ITCMD. ARROLAMENTO SUMÁRIO. ART. 659, CAPUT, E § 2o DO CPC/2015. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA OU DA ADJUDICAÇÃO. EXPEDIÇÃO DOS TÍTULOS TRANSLATIVOS DE DOMÍNIO. RECOLHIMENTO PRÉVIO DA EXAÇÃO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO ANTECIPADO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS E ÀS RENDAS DO ESPÓLIO. OBRIGATORIEDADE. ART. 192 DO CTN. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual Civil de 2015. II - O CPC/2015, ao disciplinar o arrolamento sumário, transferiu para a esfera administrativa as questões atinentes ao imposto de transmissão causa mortis, evidenciando que a opção legislativa atual prioriza a agilidade da partilha amigável, ao focar, teleologicamente, na simplificação e na flexibilização dos procedimentos envolvendo o tributo, alinhada com a celeridade e a efetividade, e em harmonia com o princípio constitucional da razoável duração do processo. III - O art. 659, § 2o, do CPC/2015, com o escopo de resgatar a essência simplificada do arrolamento sumário, remeteu para fora da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. IV - Tal proceder nada diz com a incidência do imposto, porquanto não se trata de isenção, mas apenas de postergar a apuração e o seu lançamento para depois do encerramento do processo judicial, acautelando-se, todavia, os interesses fazendários - e, por conseguinte, do crédito tributário -, considerando que o Fisco deverá ser devidamente intimado pelo juízo para tais providências, além de lhe assistir o direito de discordar dos valores atribuídos aos bens do espólio pelos herdeiros. V - Permanece válida, contudo, a obrigatoriedade de se comprovar o pagamento dos tributos que recaem especificamente sobre os bens e rendas do espólio como condição para homologar a partilha ou a adjudicação, conforme determina o art. 192 do CTN. VI - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se, nos termos no art. 256-Q, do RISTJ, a seguinte tese repetitiva: No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN. VII - Recurso especial do Distrito Federal parcialmente provido." (REsp n. 1.896.526/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 28/10/2022.) Infere-se do precedente que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não está condicionada ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas. Quanto ao recolhimento prévio do ITCD, antes da prolação da sentença, portanto, é de se ver que a tese recursal é contrária ao entendimento exarado pelo STJ. E, no que tange à prova de quitação dos demais tributos relativos aos bens do espólio, conforme exigência contida no art. 192 do CTN, a certidão juntada pela própria Fazenda Pública indica a existência de valores vencidos a título de IPTU e TLP referentes ao ano de 2022 (ID 41874845); ou seja, posteriores à sentença, prolatada em 9/12/2020 (ID 29066054). Desse modo, à época da prolação da sentença, conforme mencionado pelo próprio juízo, não havia pendências fiscais relativas aos bens do espólio ou suas rendas, a evidenciar ser totalmente impertinente a manifestação do ente distrital no ID 41874844. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo, com base no art. 932, IV, b, do CPC. Sem honorários advocatícios recursais, por ausência de previsão legal, porquanto se trata de procedimento especial de jurisdição voluntária. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 5 de dezembro de 2022 10:25:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator